Tribunal: TJPA
Processo: 0816324-94.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816324-94.2021.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO MAURO VALE LAGOIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816324-94.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ROBERTO MAURO VALE LAGOIA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA ABORDAGEM POR DENÚNCIA ANÔNIMA
. TESE REJEITADA.

- NO CASO EM TELA, OS POLICIAIS MILITARES FORAM AVERIGUAR A VERACIDADE DA “DENÚNCIA ANÔNIMA”, A QUAL INFORMAVA QUE UM INDIVÍDUO, QUE ATENDE PELO NOME ROBERTO, O QUAL ERA UM POUCO GORDO E QUE ESTAVA SEM CAMISA, ESTARIA COM UM SACO NAS MÃOS, COMERCIALIZANDO DROGAS NA PASSAGEM ESMERALDA, ESQUINA COM A VIELA DOM MANOEL, BAIRRO DA TERRA FIRME, NESTA CIDADE. PORTANTO, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI ALEGADO PELA DEFESA, HOUVE SIM A JUSTA CAUSA PARA REALIZAR A BUSCA PESSOAL, HAJA VISTA QUE O CONTEXTO FÁTICO PERMITIU QUE OS POLICIAIS, ACIONADOS E INFORMADOS DE QUE O DENUNCIADO ESTARIA DE POSSE DE MATERIAL ILÍCITO, FOSSEM ATÉ O LOCAL E CONSTATASSEM A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.

- ADEMAIS, RESSALTA-SE QUE NÃO DEVE PROSPERAR A ARGUIÇÃO DA DEFESA DE QUE NÃO HOUVE FALTA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM POLICIAL, HAJA VISTA QUE AS INFORMAÇÕES QUE MOTIVARAM A ABORDAGEM FORAM REPASSADAS POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, QUE, EM REGRA, É ADMITIDA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO CONSIDERADA APTA A DEFLAGRAR PROCEDIMENTOS DE AVERIGUAÇÃO, COMO O INQUÉRITO POLICIAL, CONFORME CONTENHAM OU NÃO ELEMENTOS INFORMATIVOS IDÔNEOS SUFICIENTES, E DESDE QUE OBSERVADAS AS DEVIDAS CAUTELAS NO QUE DIZ RESPEITO À IDENTIDADE DO INVESTIGADO.

-
VERIFICA-SE, PORTANTO, QUE HOUVE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA A REVISTA PESSOAL DO APELANTE, LEMBRANDO QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POSSUI NATUREZA PERMANENTE, CUJO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO SE PROLONGA NO TEMPO. SENDO ASSIM, NESSE CASO, A REVISTA DO APELANTE FOI PLENAMENTE JUSTIFICADA, PRESCINDINDO, INCLUSIVE, DE QUALQUER AUTORIZAÇÃO, POIS SE TRATA DE HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

- NA OPORTUNIDADE, VALE REGISTRAR QUE A “DENÚNCIA ANÔNIMA”, NO PRESENTE CASO, PRESTOU-SE UNICAMENTE PARA DAR NOTÍCIA À POLÍCIA DOS FATOS, QUE FORAM DEVIDAMENTE APURADOS E CONSTATADOS PELOS POLICIAIS, COM DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA LOCALIZAÇÃO DA DROGA COM O APELANTE, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, SOMADAS AO LOCAL E AS DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO EM VISTA, QUE O RÉU FORA ENCONTRADO DE POSSE DE 24 (VINTE E QUATRO) PETECAS CONTENDO SUBSTÂNCIA DE COCAÍNA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO.

3.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

Recurso CONHECIDO EM PARTE, e, nesta parte DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

em parte
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de maio de 2022 e término no dia 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBERTO MAURO VALE LAGOIA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 8433917) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 105/108, ID nº 8433841), que no dia 21/10/2021, por volta das 21:30 horas, os policiais militares Lucrecio Teixeira, Erisson Laurentino e Tiago da Silva estavam de serviço, realizando rondas ostensivas, quando receberam uma “denúncia” anônima, informando que um indivíduo, que atende pelo nome ROBERTO, estava com um saco nas mãos, comercializando drogas na Passagem Esmeralda, esquina com a Viela Dom Manoel, bairro da Terra Firme, nesta cidade.

Os policiais militares diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço, onde avistaram o denunciado, posteriormente identificado como ROBERTO MAURO VALE LAGOIA, que tinhas as características informadas na “denúncia” - um pouco gordo e estava sem camisa - o qual, ao perceber a presença da viatura, desfez-se de um saco e imediatamente tentou se evadir do local, porém foi alcançado e abordado.

Os agentes da lei recolheram o saco jogado pelo denunciado e constataram que continha 24 (vinte e quatro) invólucros acondicionados em plástico preto, contendo substância assemelhada à droga conhecida popularmente como “cocaína”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional de São Brás.

Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 275/282, ID nº 8433939), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade da sentença em razão da abordagem por “denúncia anônima”
, no mérito, requereu a
absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita,
a desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
, e, por fim,
o direito do apelante de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 286/299, ID nº 8433943), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 303/308, ID nº 8664809), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a nulidade em razão da abordagem por “denúncia anônima”.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, explico.

No caso em tela, os policiais militares foram averiguar a veracidade da “denúncia anônima”, a qual informava que um indivíduo, que atende pelo nome ROBERTO, o qual era um pouco gordo e que estava sem camisa, estaria com um saco nas mãos, comercializando drogas na Passagem Esmeralda, esquina com a Viela Dom Manoel, bairro da Terra Firme, nesta cidade. Portanto, ao contrário do que foi alegado pela defesa, houve sim a justa causa para realizar a busca pessoal, haja vista que o contexto fático permitiu que os policiais, acionados e informados de que o denunciado estaria de posse de material ilícito, fossem até o local e constatassem a situação de flagrante delito.

De acordo com o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci a respeito do termo “fundada suspeita”:

É requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (grifei. Código de Processo Penal Comentado. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 493).

Ademais, ressalta-se que não deve prosperar a arguição da defesa de que não houve falta de justa causa na abordagem policial, haja vista que as informações que motivaram a abordagem foram repassadas por meio de denúncia anônima, que, em regra, é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado.

Verifica-se, portanto, que houve justificativa suficiente para a revista pessoal do apelante, lembrando que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, nesse caso, a revista do apelante foi plenamente justificada, prescindindo, inclusive, de qualquer autorização, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante.

Na oportunidade, vale registrar que a “denúncia anônima”, no presente caso, prestou-se unicamente para dar notícia à polícia dos fatos, que foram devidamente apurados e constatados pelos policiais, com diligências que culminaram na localização da droga com o apelante, não havendo, portanto, qualquer irregularidade no procedimento.

Diante disso, pode-se afirmar que em nenhum momento a polícia atuou de maneira ilegal na prisão em flagrante do réu, a justificar o reconhecimento de ilicitude do meio de obtenção das provas.

Sobre o assunto, a jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
. Caso penal em apreço em que restou evidenciado que a abordagem policial ocorreu em via pública, com revista pessoal realizada, com quem, então, foram apreendidas as substâncias proscritas. Ademais, infere-se dos firmes relatos policiais que a operação teve início a partir de denúncia anônima noticiando a traficância exercida naquele local por elemento com características que condiziam com as do acusado. Situação de flagrância demonstrada. Nesse aspecto, não ha espaço para acolher a preliminar suscitada, tampouco declarar a nulidade da prova carreada nos autos. E em se tratando o tráfico de drogas de crime permanente, é prescindível a prévia expedição de mandado judicial na ação policial que, com o intuito de paralisar a ação criminosa, efetiva a apreensão das drogas, tendo em vista a constante situação de flagrância. Entendimento sedimentado de Tribunais Superiores. [...] REJEITADA A PRELIMINAR. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(Apelação Criminal, Nº 50019171420188210022, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 27/05/2021).

Sendo assim, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à defesa a ensejar a ocorrência de nulidade processual, inclusive porque resguardados todos os direitos e garantias constitucionais do apelante.

Como sabido, tratando-se de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do pás de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Desse modo, temos que o eventual reconhecimento de nulidade estaria sujeito à comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado pela defesa. Constata-se, portanto, que a preliminar de nulidade arguida pela defesa nada mais é do que uma mera tentativa de afastar a responsabilização criminal do apelante, com base em argumentos frágeis, que não condizem com a realidade dos fatos, nem são corroborados por nenhum elemento probatório colhido durante a instrução processual.

Pelas razões acima, rejeito a preliminar.
Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes restou comprovada nos autos, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Auto de Apresentação e Apreensão os quais demonstram que a substância apreendida consistia em a 24 petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor preta, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca, pesando no total 28,70g (vinte e oito gramas e setenta miligramas) da substância química “
Benzoilmetilecgonina
”, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”, e ainda pelos depoimentos colhidos no inquérito e comprovados em juízo.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha LUCRÉCIO DA SILVA FERREIRA, policial militar, em juízo relatou:

“Que estava de serviço quando um cidadão acionou a viatura na rua e sustentou que um cidadão de nome Roberto, estaria na rua Esmeralda com um saco na mão comercializando entorpecente. Que ele estava sem camisa, de bermuda, meio gordo. Ao adentrar na D. Manoel, na esquina com a Passagem Esmeralda, se depararam com o cidadão com as mesmas características repassadas. Ao avistar a viatura, ele saiu do local, e perceberam que ele jogou um saco no chão. O patrulheiro Rafael Silva juntou o saco e o depoente segurou o réu. Constatou que havia droga dentro do saco. O réu estava sozinho na passagem Esmeralda. Não havia ninguém às proximidades. O fato ocorreu à noite, por volta das 21 h. Percebeu quando ele jogou o saco no chão, por isso determinou que o patrulheiro fizesse a apreensão. O réu jogou o saco e saiu caminhando rápido, mas foi alcançado. A droga aparentava ser cocaína, mas não lembra a quantidade exata. As características repassadas pelo cidadão que abordou a viatura batiam com as características do réu, por isso o abordaram. Não encontraram balança ou dinheiro em poder do réu. Os familiares do réu trouxeram os documentos de identificação do réu. Não solicitou qualquer valor do réu. Não agrediram o réu fisicamente”.

Corroborando, a testemunha ERISSON FARIAS LAURENTINO, policial militar, alegou em Juízo:

“Que estava em rondas à noite, quando receberam uma informação de uma pessoa que alguém estava comercializando drogas. Foram ao local indicado pelo denunciante e deram de cara com a pessoa com as mesmas características físicas informadas. Ele jogou algo no chão, e Rafael pegou o saco com droga. O fato ocorreu na Passagem Esmeralda, no bairro da Terra Firme. A Passagem Esmeralda é bem conhecida pelo tráfico de drogas. Os moradores costumam informar a prática delitiva para a polícia. Viu quando ele jogou algo, mas quem pegou foi Rafael. Apenas ficou fazendo a segurança da guarnição. Rafael trouxe o objeto até a viatura e viu o que era. Não conhecia o réu antes do fato. Não recorda qual era o tipo de droga e nem a quantidade”.

Por sua vez, a testemunha THIAGO RAFAEL DA SILVA, policial militar, informou em juízo:

“Que estavam de serviço e um cidadão informou que uma pessoa, com determinadas características, de nome Roberto, estaria praticando o tráfico de drogas na rua da casa dele. As características físicas informadas eram de um indivíduo moreno, baixo e gordo, sem camisa. A Rua informada foi a Esmeralda, bem na esquina da Dom Manuel, na Terra Firme. Realizaram a abordagem no mesmo e encontraram determinada quantidade de entorpecente com ele. Ao fazerem a curva na Ligação com a Dom Manuel, ele tentou se desfazer de um saco plástico contendo entorpecente, mas conseguiu pegar o saco e viu que havia entorpecente. Foi o responsável por recuperar o saco jogado. Recorda que se tratava, provavelmente, de cocaína. O entorpecente estava em um saco, mas não recorda a quantidade exata. Era um pacote, pronto para a venda. Nunca havia prendido o réu antes do fato e foi a primeira vez que o prendeu. Não foi encontrado dinheiro com o réu ou balança de precisão, assim como não presenciou o réu comercializando a substância. Não recorda se foi informado algum apelido que pudesse identificar o réu. A prisão do réu ocorreu à noite, logo no início do seu serviço. Desconhece que algum companheiro tenha pedido dinheiro ao réu”.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Ainda,

vale

ressaltar

que

não

há,

nos

autos,

quaisquer

elementos

que
demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão,
razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

Acerca do tema, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO.

TRÁFICO

DE

ENTORPECENTES.

CRIME

E

AUTORIA
COMPROVADOS.

PROVA.

PALAVRA

DO

POLICIAL.

VALOR.
CONDENAÇÃO

MANTIDA
.

Os

depoimentos
dos

policiais

envolvidos

nas

diligências

devem

ser

analisados
como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial

uma

pessoa

idônea

e

sem

qualquer

animosidade
específica

contra

o

agente,

vá

a

juízo

mentir,

acusando
falsamente

um

inocente.

Aqui,

em

prova

convincente,
os

policiais

militares informaram que receberam denúncia sobre
uma

pessoa

que

estaria

traficando

entorpecentes

num

hotel.
Deram as características desta pessoa.

Eles foram até o local e
lograram

deter

o

apelante

que

correspondia

às

informações
fornecidas

antes.

Que

em

seu

quarto,

apreenderam

uma
quantidade variada de entorpecentes, dinheiro e balança. Ou seja, o recorrente estava

traficando

drogas

na ocasião
.

Apelo desprovido.

(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50529868020208210001, Primeira Câmara Criminal, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 22/04/2021).

Durante interrogatório judicial, o apelante ROBERTO MAURO VALE LAGOIA, negou os fatos, relatou:

“Que estava se dirigindo para a casa de sua companheira, quando foi abordado pela polícia, mas não no canto dessa passagem que eles disseram. Os policiais passaram ao seu lado na viatura e continuou andando. De repente, Rafael Silva mandou parar e o levou até a Passagem Esmeralda e perguntou se estava vendendo drogas ali. Negou, e nesse momento, um policial, que estava em outra viatura, deu um soco no interrogando. Os policiais disseram para ficar calado e que iriam procurar no local o entorpecente e que se o achassem, o denunciado seria preso. O colocaram dentro da viatura. Cerca de 15 minutos após, os policiais apareceram com um saco com drogas e disseram que se não tivesse dinheiro, iria preso. Como não tinha dinheiro, os policiais o prenderam. O policial que pediu dinheiro foi o segundo a prestar depoimento como testemunha e outro da outra viatura. Conhecia as testemunhas de acusação antes desse fato somente de vista, pois eles passavam na rua da sua casa. Está tentando mudar de vida, até estava fazendo um curso na Fábrica Esperança, e essas pessoas querem acabar com sua vida, por causa de dinheiro. Não portava nenhuma sacola enquanto se deslocava para a casa de sua companheira. Usou maconha há muito tempo, mas não usa mais, para não dar mau exemplo para seus filhos”.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico, convence que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.

3.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Defesa alega que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do apelante, ao passo que o mesmo possui o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que
não conheço
o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB. REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius – Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2019, Publicado em 07/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE
INTEMP
ESTIVIDADE

SUSCITADA

PELO

ÓRGÃO

MINISTERIAL
REJEITADA.

RÉU:

LUCAS

DA

CUNHA

BATISTA.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REDIMENSI
ONAMENTO,

DE

OFÍCIO,

DA

PENA

DE

MULTA.
IMPRESCINDIBILIDADE.

DIREITO DE APELAR EM

LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO
DE

DIREITO

PENAL.

RECURSOS

DESPROVIDOS.

DECISÃO
UNÂNIME
.

Preliminar de Intempestividade.

[...]

5. Em se tra
tando
de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato
judicial,

o

Órgão

Fracionário

competente

para

apreciação

do
pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por
meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I,
al
ínea

a,

do

Regimento

Interno

desta

Egrégia

Corte.
6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

(TJPA, APL nº 2020.00498630
-
05,

Acórdão nº 212.254,

Rel.

VANIA

LUCIA

CARVALHO

DA
SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado
em 11/02/2020
, Publicado em 02/03/2020
)

.

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 27/05/2022